Tribunal: TJMT
Processo: 1002111-96.2021.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002111-96.2021.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA MENDES DOS SANTOS GUEDES - CPF: 985.701.961-72 (RECORRIDO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), Coordenadora de Gestão Funcional, senhora ANA FLÁVIA NUNES RONDO (JUIZO RECORRENTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), JUÍZO DA 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA – DEMORA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL Nº 7.692/2002 PARA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTOS APRESENTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – SEGURANÇA CONCEDIDA –
SENTENÇA RATIFICADA
.

1.
Nos termos do art. 37,
caput
, da Lei Estadual nº 7692/2002, o prazo máximo para decisões em qualquer requerimento administrativo é de 120 (cento e vinte) dias,
se outro não for legalmente estabelecido,
de modo que, demonstrado o excesso de prazo para aludida apreciação, evidencia-se a abusividade perpetrada pela autoridade coatora.

2.
A demora injustificada da análise de procedimento administrativo viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e da duração razoável do processo, configurando lesão ao direito líquido e certo da impetrante em obter resposta ao seu requerimento.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
Adriana Mendes dos Santos Guedes,
contra ato praticado pelo
Gerente de Enquadramento e Progressões e Gerente de Conformidade de vida funcional da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG
,

concedeu a segurança, confirmando a decisão liminar, para determinar que a autoridade apontada como coatora promova a análise conclusiva do requerimento administrativo nº 215502/2020, no mesmo prazo das informações, sob pena de multa diária.

Prolatada a sentença (Id. 108668593), não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pela ratificação da sentença (Id. 115147967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário da sentença em que o Juízo
a quo

concedeu a segurança para confirmar a liminar outrora deferida,
determinando que a autoridade impetrada
proceda,
no prazo máximo de 10 (dez) dias, com a análise conclusiva do requerimento administrativo autuado sob o nº 215502/2020, formulado pela impetrante.

No caso em tela, nota-se que a ação constitucional ajuizada pela impetrante se deu contra a autoridade apontada como coatora em razão da demora injustificada para a análise do requerimento administrativo protocolado sob o nº 215502/2020, na data de
13/07/2020
, o qual visava a concessão de progressão funcional, em virtude do cumprimento dos requisitos legais.

Contra esse ato, a servidora pública requerente impetrou o presente
mandamus
, visando a imediata análise do mérito do requerimento administrativo acima mencionado pela autoridade coatora, ultimando os trâmites necessários para o encerramento do respectivo processo.

Na sentença, o Juízo
a
quo

ratificou a liminar anteriormente deferida
, concedendo definitivamente a ordem para o fim de determinar que a
autoridade coatora
procedesse,
no prazo máximo de 10 (dez) dias, com a análise conclusiva do requerimento administrativo autuado sob o nº 215502/2020, formulado pela impetrante (Id. 108668593).

Nesse aspecto, numa análise dos documentos acostados, resta caracterizada a presença de direito líquido e certo da impetrante, constituindo fato incontroverso a ensejar a
ratificação integral da sentença ora prolatada
.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, imperativo estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não há de gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Compulsando os autos, verifica-se que a impetrante demonstrou, a partir dos documentos colacionados à inicial, o direito líquido e certo de ter o seu requerimento administrativo apreciado pela autoridade coatora em prazo razoável.

Com efeito, a Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito administrativo, o direito à razoável duração do processo, nos seguintes termos:

“
Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXVIII -
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
”
[Destaquei].

Por sua vez, a Lei Estadual nº 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, estabelece o prazo
máximo
de 120 (cento e vinte) dias para a análise de qualquer pedido protocolado na esfera extrajudicial. Confira-se:

“Art. 37.

O prazo máximo para decisão

de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 ( cento e vinte) dias
,

se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1°. Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.

§ 2°. Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3°. O disposto no § 1º deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento.”

[Destaquei].

No caso em apreço, verifica-se que, não obstante o protocolo do requerimento formulado pela impetrante tenha se dado em meados do
mês de julho do ano de 2020
, até a data da impetração da ação mandamental em
25/01/2021
, a Administração Pública Estadual, por intermédio do
Gerente de Enquadramento e Progressões e Gerente de Conformidade de vida funcional da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG,
não havia analisado e decidido o mérito do pedido extrajudicial.

Nessa linha, forçoso reconhecer a inobservância ao princípio da razoável duração do processo, sendo verificado, ainda, que a autoridade citada como coatora não observou os princípios que regem a Administração Pública, como o da legalidade e da eficiência.

A propósito, bem registrou o magistrado de primeiro grau, quando da apreciação da medida liminar, a qual fora ratificada à ocasião do ato sentencial:

“
Flui dos autos que a parte impetrante ingressou com pedido na via administrativa, porém, até o momento não obteve resposta da Administração Pública. Diante da hipotética inércia da Administração Pública em analisar o pedido, buscou a intervenção do Judiciário para garantir provimento do pleito.

Ressalta-se, por oportuno, que a garantia da duração razoável do processo judicial e administrativo foi acrescentada ao art. 5º, LXXVIII através da Emenda Constitucional nº. 45/2004
.
(...)

A garantia da razoável duração do processo é desdobramento do princípio do direito de ação, estabelecido no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, já que a tutela a ser realizada pelo Poder Judiciário deve ser capaz de realizar, de forma eficaz, aquilo que o ordenamento jurídico material reserva à parte.

A busca da celeridade e razoável duração do processo como direito fundamental, deve obedecer a uma regularidade temporal, não se confundindo com uma velocidade excessiva, nem com delongas demasiadas, em flagrante desrespeito a outros valores constitucional-processuais caros ao Estado Democrático de Direito.

Compete, portanto, à Administração Pública organizar-se de modo que a sua jurisdição possa garantir ao peticionante o cumprimento do fundamental direito de obter uma decisão definitiva com a duração de tempo razoável, observando os princípios do contraditório e da ampla defesa, estabelecidos no art. 5º, LV da CF/88.

O Estado de Mato Grosso editou a Lei nº 7.692/20

02, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública e estabeleceu: (...)

Pelos documentos encartados constata-se que o requerimento administrativo foi protocolado pelo impetrante em 2014, logo, consolidada a ofensa ao seu direito líquido e certo.”
(Id. 108668574).

Assim, afigura-se ilegal e abusiva a demora injustificada e imotivada na análise do pedido administrativo especificado na exordial do presente mandado de segurança.

A título de registro e, sem adentrar na discussão sobre a complexidade ou não do pedido realizado pela impetrante, prevê a Lei Estadual nº 7.692/2002, em seu artigo 37, § 2º, que
“
quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior”
, o que, à evidência, também sequer se verificou no caso em concreto.

Sobre o tema em voga, assim já se manifestou, por reiteradas vezes, esta Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO – PRAZO LEGAL ULTRAPASSADO – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF) E DA LEI ESTADUAL Nº 7.692/2002 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A demora injustificada da análise de procedimento administrativo viola o princípio da duração razoável do processo, razoabilidade esta que deve ser considerada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade.
”

(TJMT - N.U 0000012-91.2014.8.11.0082, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 10/08/2020) [Destaquei].

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
DEMORA INJUSTIFICADA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL Nº. 7.692/2002 – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – INFRINGÊNCIA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO
– SENTENÇA RATIFICADA. 1. O artigo 37 da Lei nº 7.692/2002, que disciplina o processo administrativo no âmbito da Administração Pública, preconiza que o prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido. 2.
A demora injustificada da apreciação e decisão do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo
.”
(TJMT, N.U 1007170-53.2019.8.11.0003, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 10/07/2020) [Destaquei].

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA — – MANDADO DE SEGURANÇA — CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO —–
PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO – PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO
– SEGURANÇA CONCEDIDA– SENTENÇA RATIFICADA.
A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo, dado que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade quanto do da efetividade
.”
(TJMT, N.U 0056990-17.2014.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020) [Destaquei].

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO – PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA– SENTENÇA RATIFICADA.
A demora injustificada da apreciação e decisão do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo, dado que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade quanto do da efetividade
.”

(TJMT, N.U 1000416-57.2017.8.11.0006, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Des. MARCIO VIDAL, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019)

[Destaquei].

Posto isso, verificada a existência de direito líquido e certo consistente no direito em obter da Administração a prolação de decisão em processo administrativo, bem como o ato abusivo e ilegal perpetrado consubstanciado no excesso de prazo para apreciação do requerimento
, a ratificação da sentença que concedeu a ordem mandamental afigura-se medida imperativa, ante a violação aos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da Administração Pública.

A propósito, convém asseverar que o cumprimento da liminar, com a apreciação do requerimento pela autoridade coatora, não induz a perda do objeto do mandado de segurança, pois necessária a confirmação de seus efeitos, já que, no presente caso, a análise do requerimento administrativo ocorreu depois de proferida a decisão de concessão de liminar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, em reexame necessário,
ratifico integralmente a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022